Tribunal: CARF
Processo: 10183.906520/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.906520/2012-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.289 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
CRÉDITO COFINS
Recorrente
ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso
voluntário, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Walker Araújo, José Renato
Pereira de Deus e Larissa Nunes Girard, que negavam provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente em exercício), Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Carlos Delson
Santiago (suplente convocado), Fabio Martins de Oliveira, Walker Araújo, Marcos Roberto da
Silva (suplente convocado) e Mariel Orsi Gameiro. Ausente o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pela Conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório constante à decisão de primeira
instância:
1. A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação no
PER/DCOMP no 15514.12084.250612.1.3.04-2056 em 25/06/2012 (fls. 12/17),
pleiteando a compensação de débitos referentes a impostos e contribuições
administrados pela RFB, com créditos da contribuição para a COFINS (código de
receita 5856) no valor original utilizado de R$ 4.558,62, do período de apuração de
outubro/2008, decorridos de suposto pagamento a maior ou indevido (DARF total de R$
81.071,68) efetuado em 21/11/2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.906520/2012-22
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.906520/2012-22

2. Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 02), no qual a compensação declarada
não foi homologada, sob o fundamento de que a partir das características do DARF por
meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior ou indevido, o pagamento foi
integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte, não restando saldo
disponível para compensação.
3. Cientificada da decisão em 18/01/2013 (fl. 04), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 08/09 em 07/02/2013 ( fl. 08) alegando, em
síntese, que:
O saldo compensado é passível de compensação e a DCOMP foi devidamente
preenchida. Tal informação não foi retificada na DCTF, motivo pelo qual a autoridade
fiscal não encontrou saldo disponível.
A DCTF de outubro/2008 foi retificada.
Requer que se reconsidere o Despacho Decisório, para homologar a compensação.
4. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade foram juntados
às fls. 10/53.
5. É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/SPO, em 08 de agosto de 2019, mediante Acórdão no 16-
88.789, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, pela inexistência de
provas suficientes a comprovar o crédito pleiteado, e demonstrar o equívoco no preenchimento
da DCTF.
O contribuinte apresenta, tempestivamente, recurso voluntário, no qual sustenta
seu direito ao crédito, ainda que a DCTF tenha sido retificada em momento posterior ao
despacho decisório, além de pugnar pela juntada e análise dos seguintes documentos
comprobatórios do crédito: DCTF retificadora de 2008, Dacon 10/2008, Balancete de 2008,
Livro Razão de 2008, DIPJ 2008/2009, Balanço e DRE 2008 e acórdão de manifestação de
inconformidade, todos dispostos nas fls. 85/1069.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: aceite de provas em sede de
Recurso Voluntário, e análise desse conjunto com fim de demonstrar de forma inequívoca o
direito ao crédito pleiteado, e o erro de preenchimento na DCTF original.
Pois bem.
Acredito que a discussão sobre a existência do crédito deve ser pautada nos
documentos juntados no processo administrativo pelo contribuinte – DCTF retificadora de 2008,
Dacon 10/2008, Balancete de 2008, Livro Razão de 2008, DIPJ 2008/2009, Balanço e DRE 2008
e acórdão de manifestação de inconformidade, todos dispostos nas fls. 85/1069.
E, aceito as provas no Recurso apresentado à presente segunda instância, com
base nas seguintes considerações, que inicio no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.906520/2012-22

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.906520/2012-22

da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as robustas provas que foram juntadas são documentos hábeis a elidir a argumentação trazida em
decisão de primeira instância, e especialmente, comprovar a afirmação posta pelo contribuinte.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de embasar
o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para
respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro – Relatora.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original